Tribunal: TJBA
Processo: 8120122-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120122-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS SILVA, CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO

APELADO: VANICE SANTANA DAMASCENA

Advogado(s)
:
KELLY DOS ANJOS CARNEIRO, MARIA CELIA NETO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI N.º 6.858/80. HABILITAÇÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PENDENTE. RESERVA DE QUINHÃO DE 50% DETERMINADA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA 75%. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO SUCESSÓRIA
ENTRE CÔNJUGE E COMPANHEIRO. TEMA 809 DO STF. DUPLA CONDIÇÃO DE MEEIRA E HERDEIRA (ART. 1.837, CC). NECESSIDADE DE RESGUARDAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em pedido de alvará judicial, autorizou o levantamento de 50% dos valores pela genitora do falecido e determinou a reserva dos 50% remanescentes em razão de ação de reconhecimento de união estável
post mortem
ajuizada pela Apelante. A recorrente sustenta que sua cota potencial é de 75% (meação + herança) e requer a reserva desse percentual.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em saber se a reserva de 50% dos valores é suficiente ou se deve ser ampliada para 75%, considerando o quinhão potencial da companheira em concorrência com ascendente, conforme as regras do Código Civil aplicáveis por força do Tema 809 do STF.

III. Razões de Decidir

3. O STF consolidou a tese de que não pode haver distinção entre regimes sucessórios de cônjuges e companheiros. Assim, em tese, a companheira sobrevivente possui direito à meação e concorre na herança com o ascendente.

4. Conforme o art. 1.837 do CC, concorrendo com um ascendente de primeiro grau, ao companheiro toca a metade da herança. Somando-se a meação (50% do total) à cota hereditária (50% do monte partível, ou seja, 25% do total), o quinhão potencial atinge 75%.

5. A reserva deve ser integral em relação à parte controvertida para evitar prejuízo irreversível, permitindo-se à herdeira inconteste (genitora) o levantamento apenas da parcela que sobejar o direito eventual da Apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Em sede de alvará judicial, pendente ação de reconhecimento de união estável, a reserva de valores deve observar o quinhão máximo potencialmente cabível à suposta companheira (75% no caso de concorrência com um ascendente), em observância ao poder geral de cautela e à equiparação sucessória estabelecida pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.725, 1.829, II, e 1.837; STF, Tema 809.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 878.694; TJBA, AI 8000487-42.2025.8.05.0000.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8120122-82.2023.8.05.0001, tendo como apelante, MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SANTOS, e apelado, VANICE SANTANA DAMASCENA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27